Tribunal: TJMT
Processo: 8010140-53.2015.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA CARDOSO - CPF: 857.740.651-20 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), OI S/A- (ANTIGA BRASIL TELECOM S/A) (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. COBRANÇAS INDEVIDA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COERÇAO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por OI S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução e reduziu a multa cominatória no valor de R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

2.

A multa cominatória
não tem caráter repressivo nem reparatório
, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial.

3.

Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar as
astreintes
fixadas, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que já obteve como proveito econômico no feito o valor de R$ 9.379,96 (nove mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).

4.

Desta forma, com fundamento no art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil, entendo pela exclusão da multa fixada no valor de R$ 35.000,00.

5.

Por outro lado, considerando que os documentos colacionados nos autos deixam claro que o terminal telefônico no 65-98479-2748 se encontra em nome de terceira pessoa, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se a conversão da obrigação descumprida em perdas e danos, conforme estabelece o art. 499 do CPC.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
reclamação cível

em que a alegação se funda em falha na prestação de serviços em razão de cobranças indevida de fatura no valor de R$ 294,94 referente a linha telefônica no 65-98479-2748. Pede tutela de urgência para que a Reclamada seja compelida a se abster de lhe realizar cobranças e no mérito pede a condenação da empresa em danos morais.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do banco réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da condenação ao pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para compelir a demandada na obrigação de fazer consistente na reativação das linhas telefônicas no 65-3356-1690 e 65-98479-2748.

Dado início ao cumprimento de sentença o Exequente levantou o valor depositado pela ré voluntariamente no importe de R$ 9.379,93 (nove mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) id no 60994489, além de informar nos autos acerca do reiterado descumprimento liminar por parte do Reclamado.

Por sua vez, a executada, apresentou embargos à execução, oportunidade em que postulou pela redução do valor da multa
astreinte
executada no valor R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais)
.
O juízo de origem, julgou parcialmente procedentes os embargos, oportunidade em que reduziu a multa cominatória ao patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Irresignado, a OI S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais postula pela redução/extinção da multa
astreinte
fixada, ainda, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em razão da impossibilidade de seu cumprimento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021